Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-47.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009141-47.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL ARCANJO BORGES NOGUEIRA - CPF: 436.037.261-20 (APELADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA - ART. 87, §1º DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Segundo o §1º, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

2. Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade.

3. Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante.

4. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1009141-47.2017.8.11.0002, proposta por
Rafael Arcanjo Borges Nogueira
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) CONDENAR a requerida à restituição em dobro do valor pago a maior referente à fatura de dezembro/2016, ressaltando que o valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, o qual será atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido; b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ); e, por fim, e) CONDENAR a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 59371456).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, que a fatura discutida na ação (dezembro/2016) se trata de conta oriunda de acúmulo de consumo, já que nos meses anteriores (setembro, outubro e novembro de 2016) a cobrança se deu pela média de consumo, em razão da impossibilidade dos funcionários da recorrente procederem a correta leitura do consumo.

Sustenta que, o procedimento adotado pela recorrente é plenamente respaldado pela Resolução nº 414 emanada da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com o que se prevê o art. 113.

Defende que, evidenciada a legalidade dos valores apurados, resta claro o direito da concessionária ao recebimento pela energia fornecida para aquela unidade, eis que efetivamente consumida pelo usuário, não havendo que se falar em revisão das contas questionadas.

Argui que, a restituição do indébito só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido, o que não é a hipótese dos autos, principalmente quando a empresa requerida não agiu com má-fé em momento algum.

Destaca que, dada a legalidade da cobrança, não há que se falar em danos passíveis de indenização, razão pela qual a condenação a esse título deve ser afastada. Alternativamente, pugna pela sua redução (ID 59371460).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 59371463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não do procedimento realizado pela ré/apelante e, por consequência, da cobrança referente à recuperação de consumo, bem como o dever de restituir o valor pago e a indenizar os danos morais.

Pois bem.

Extrai-se do Histórico de Consumo colacionado pela ré/apelante (ID 59369992 - Pág. 4), que não teria sido possível a leitura do medido referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, o que teria dado ensejo à indigitada recuperação de consumo.

Ocorre que, em que pese a ré/apelante alegar a impossibilidade de leitura do medido da unidade consumidora do autor/apelado nenhuma prova faz nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

Com efeito, quanto à matéria, o §1º, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL dispõe que:

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º
O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento
.

Infere-se do inserto normativo que a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia.

Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -EXCESSO NO VALOR DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA - ART. 87, §1º DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA CONSUMERISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 87, §1º da Resolução 414/2010 da ANEEL, estabelece a possibilidade de cobrança acumulada de energia elétrica caso se verifique impedimento na leitura do medidor de consumo, devendo a parte consumidora ser alertada quanto a tal impossibilidade. 2.
Inexistência de comunicação pela concessionária de que havia tal impedimento de leitura
. 3.
Ilegalidade da exigência, pela concessionária-ré, de montante correspondente ao acúmulo de consumo de energia elétrica realizada nos meses anteriores, não restando demonstrado o método utilizado para o cálculo ou da existência impossibilidade de se proceder a leitura do medidor
.
4. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0118.14.000977-0/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2020, publicação da súmula em 21/08/2020).

Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 21 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. 1. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da concessionária. 2. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, não se considera erro justificável a hipótese de 'dificuldade de interpretação e/ou dissídio jurisprudencial'. Precedentes: (...).
No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção
. Na legislação especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição em dobro" (AgRg no REsp 1.117.014/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 2.2.2010, DJe 19.2.2010). 3. No presente caso, o Tribunal a quo consigna expressamente que
"a sanção explicitada no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável nos casos em que se verifique a ocorrência de engano injustificável do fornecedor ou prestador de serviços na cobrança dos débitos, hipótese que não se enquadra no vertente caso
, em que se registra a e existência de acentuada divergência no concernente a interpretação das disposições constantes no Decreto Estadual nº 21.123/83". 4. Inexistindo culpa da concessionária, inaplicável a condenação de devolução em dobro. 5. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre o art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. [...].
(STJ - AgRg no REsp: 1308651 SP 2011/0082439-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2013).

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro
. 2. O Tribunal de origem afastou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de água e esgoto, por considerar que não se caracterizou má-fé ou culpa na conduta da concessionária. 3. Ademais, o Tribunal a quo consigna expressamente que não é ocaso, porém, de devolução em dobro, porquanto justificável o enganoda ré, principalmente diante da interpretação divergente da matéria. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1201367 PR 2010/0125284-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2011).

Já no que diz respeito, à inexistência do dever de indenizar, razão assiste à apelante.

Isso porque, em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, qual seja, a cobrança indevida, tal circunstância configura apenas mero aborrecimento.

Com efeito, a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, suspensão dos serviços e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a restituição se dê na forma simples, bem como para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, determino o rateio da verba honorária fixada na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020